Tribunal: TJES
Processo: 5000910-37.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000910-37.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SHIRLEY TEIXEIRA BRANDAO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento.

3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso Inominado que reproduziu
ipsis litteris
todos os termos da Contestação.

5. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir
ipsis litteris
os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.932/81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000910-37.2020.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: SHIRLEY TEIXEIRA BRANDAO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento.

3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso Inominado que reproduziu
ipsis litteris
todos os termos da Contestação.

5. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir
ipsis litteris
os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.932/81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que, apesar de ter quitado todos os contratos firmados com a requerida, continuou recebendo cobranças indevidas e ameaças de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

As partes firmaram acordo, Id. n° 11615426, devidamente quitado pela empresa requerida.

Ato contínuo, a parte autora informa que suas linhas telefônicas foram bloqueadas, pugnando pela desconsideração do acordo firmado entre as partes e liberação das linhas telefônicas.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Pelo exposto, resolvendo o
meritum causae
, ACOLHO os pedidos autorais para condenar a parte Requerida em perdas em danos em decorrência da impossibilidade de restabelecimento das linhas telefônicas da autora ( 27995306215 e 27995306220) no valor de R$ 5.000,00, com incidência de juros e monetária a contar do arbitramento. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (ID 66005110), para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC/15.

Nas razões recursais, a requerida que alega que não houve falha na prestação de serviço, pois as cobranças realizadas pela empresa se referem a valores legítimos decorrentes de serviços contratados pela autora. Sustenta que a consumidora não comprovou qualquer irregularidade nas cobranças e que não houve negativação indevida. Requereu a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos da autora ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de perdas e danos, por entender que o montante fixado foi desproporcional e não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu
ipsis litteris
os termos de sua Contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Isso pois a parte recorrente se limitou a repetir os argumentos utilizados no momento de apresentação de sua defesa, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório.

Nesse aspecto, inclusive, a recorrente se limita a argumentar pela regularidade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora, nada discorrendo acerca do bloqueio e posterior cancelamento das linhas telefônicas da parte, circunstância que gerou a condenação da empresa ao pagamento de indenização por perdas e danos em favor da recorrida.

Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, de ofício, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, de ofício,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)